Tribunal: TJMT
Processo: 1007342-67.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007342-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agências/órgãos de regulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ERLON SALES - CPF: 581.368.941-91 (ADVOGADO), VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 60.829.264/0001-84 (AGRAVADO), AGER - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIO RODRIGO XAVIER MEIRA - CPF: 022.979.385-19 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACAO ORDINÁRIA – SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL – EXIGENCIA DE REGULARIDADE FISCAL PARA RENOVAÇÃO DO REGISTRO CADASTRAL – CONFIGURAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA E PROIBIÇÃO DO EXERCICIO DE ATIVIDADE ECONOMICA – AUSENCIA DE PREVISAO LEGAL DA EXIGIBILIDADE – PREVISAO EM DECRETO E RESOLUCAO – TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em consonância aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte de Justiça, condicionar a comprovação de regularidade fiscal e previdenciária para o exercício de atividade econômica trata-se medida coercitiva caracterizada como sanção política, configurando ilegalidade e abusividade, extrapolando a Administração, os limites do poder regulamentar, ante a ausência de previsão legal estrita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
pela
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária nº
1005352-15.2020.8.11.0041
, movida por
VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA
, que deferiu a tutela de urgência, determinando a abstenção de exigência da prova da regularidade fiscal, como condição para renovação do Certificado de Registro Cadastral.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, a Agravada se trata de empresa contratada regularmente pelo Estado, para a prestação de serviço público de transporte intermunicipal, assumindo assim, obrigações em razão do instrumento contratual e do disposto na legislação de regência sobre licitações e contratos.

Assevera que, a Constituição Federal estabelece no artigo 195, §3º, que a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, não poderá contratar com o poder público, nem dele receber benefícios, incentivos fiscais ou creditícios.

Argumenta que, incumbe às concessionárias, manter a situação empresarial regular, mediante apresentação de certidão negativa quanto aos aspectos tributários, previdenciários, trabalhistas e cíveis.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou indeferido (id. 38847961).

Contrarrazões no id. 43798964, oportunidade que o Agravado defende que, a exigência da regularidade fiscal como condição para o exercício de atividade econômica configura sanção política, razão pela qual, requer o desprovimento do recurso.

O parecer ministerial (id. 45385494) se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a emissão de parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, a Viação Novo Horizonte Ltda moveu Ação Ordinária em desfavor da Agencia de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso, ao fundamento de que esta exige para a emissão / renovação de certificado de registro cadastral, a regularidade fiscal da Autora, ora Agravada, o que a seu ver, configura meio coercitivo e condicionamento ao exercício de atividade econômica, à regularização de tributos.

Por tal razão, o Recorrido formulou pedido de tutela de urgência, para que a Recorrente se abstenha de exigir, Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual, Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa do Estado e da União, Certidão Negativa de Débitos relativa à Tributos Federais e CND expedida pelo INSS, Certificado de Regularidade perante o FGTS.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a possibilidade da agência reguladora condicionar, em razão do Decreto Estadual nº 1.020/2012, o exercício do serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, à expedição de registro cadastral anual, que possui por pressuposto a regularidade fiscal.

Pois bem.

Pertinente à matéria, cumpre trazer à baila enunciados sumulares do Supremo Tribunal Federal:

“Súmula 70.
É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

Súmula 547
. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito
adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e
exerça suas atividades profissionais
.”

Em consonância à entendimento sumulado pela Suprema Corte, não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito, exerça suas atividades profissionais. Este aparenta ser o caso dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que, condicionar a expedição de documento necessário ao exercício da atividade econômica à regularidade fiscal do solicitante, configura sanção política e meio coercitivo para a cobrança de tributos, o que é vedado.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. REGULARIDADE FISCAL. EXIGÊNCIA. ILEGALIDADE NO CASO CONCRETO.

1.
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual condicionar o reconhecimento

ou a renovação de reconhecimento de cursos à comprovação de regularidade fiscal e previdenciária é medida coercitiva com finalidade de cobrança indireta de tributos, configurando ilegalidade e abusividade pois extrapola os limites do poder regulamentar ante a ausência de previsão em lei
. (...) (AgInt no REsp 1462419/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 16/03/2018)

Feitas estas considerações, em se tratando o Certificado de Registro Cadastral de documento necessário à prestação de serviço de transporte intermunicipal, mostra-se ilegítima a exigência da regularidade fiscal com base em Decreto Estadual e Resolução da Agência Reguladora, face a ausência de previsão legal, em observância ao princípio da legalidade estrita.

Destarte, mostra-se abusivo o ato de impedir o exercício da atividade econômica do contribuinte até que este promova o recolhimento dos débitos tributários.

Registre-se ainda que, a questão jurídica sob análise não se trata da existência de contrato administrativo entre as partes, tão somente a exigência da regularidade fiscal para a emissão de documento necessário ao exercício da atividade econômica.

Acaso a regularidade fiscal se trate de pressuposto para a manutenção do contrato de concessão de serviço público de transporte e a Agravada esteja a descumprir tal obrigação, legal (art. 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93) e contratual, incumbe à Agência Reguladora tomar as providências cabíveis para eventual rescisão do contrato; não se mostrando legítimo, frise-se, impedir que a Recorrida exerça suas atividades profissionais sob este fundamento.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedente da Suprema Corte:

CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO AO JUDICIÁRIO. DIREITO DE PETIÇÃO.
TRIBUTÁRIO E POLÍTICA FISCAL. REGULARIDADE FISCAL. NORMAS QUE CONDICIONAM A PRÁTICA DE ATOS DA VIDA CIVIL E EMPRESARIAL À QUITAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA COMO SANÇÃO POLÍTICA
. AÇÃO CONHECIDA QUANTO À LEI FEDERAL 7.711/1988, ART. 1º, I, III E IV, PAR. 1º A 3º, E ART. 2º. (...). 2. Alegada violação do direito fundamental ao livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV da Constituição), na medida em que as normas impedem o contribuinte de ir a juízo discutir a validade do crédito tributário.
Caracterização de sanções políticas, isto é, de normas enviesadas a constranger o contribuinte, por vias oblíquas, ao recolhimento do crédito tributário
. 3.
Esta Corte tem historicamente confirmado e garantido a proibição constitucional às sanções políticas, invocando, para tanto, o direito ao exercício de atividades econômicas e profissionais lícitas (art. 170, par. ún., da Constituição),

a violação do devido processo legal substantivo (falta de proporcionalidade e razoabilidade de medidas gravosas que se predispõem a substituir os mecanismos de cobrança de créditos tributários) e a violação do devido processo legal manifestado no direito de acesso aos órgãos do Executivo ou do Judiciário tanto para controle da validade dos créditos tributários, cuja inadimplência pretensamente justifica a nefasta penalidade, quanto para controle do próprio ato que culmina na restrição
. É inequívoco, contudo, que a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal não serve de escusa ao deliberado e temerário desrespeito à legislação tributária. Não há que se falar em sanção política se as restrições à prática de atividade econômica objetivam combater estruturas empresariais que têm na inadimplência tributária sistemática e consciente sua maior vantagem concorrencial.
Para ser tida como inconstitucional, a restrição ao exercício de atividade econômica deve ser desproporcional e não-razoável
. 4. Os incisos I, III e IV do art. 1º violam o art. 5º, XXXV da Constituição, na medida em que ignoram sumariamente o
direito do contribuinte de rever em âmbito judicial ou administrativo a validade de créditos tributários
. Violam, também o
art. 170, par. ún. da Constituição, que garante o exercício de atividades profissionais ou econômicas lícitas
. (...). 6. Explicitação da Corte, no sentido de que a regularidade fiscal aludida implica "exigibilidade da quitação quando o tributo não seja objeto de discussão judicial" ou "administrativa". Ações Diretas de Inconstitucionalidade parcialmente conhecidas e, na parte conhecida, julgadas procedentes.” (ADI 173, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2008)

Em caso envolvendo a mesma situação fática, já se manifestou esta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – AGER – EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CONDICIONAMENTO À COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL – IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DO LIVRE EXERCÍCIO DEATIVIDADE ECONÔMICA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da desproporcionalidade entre a restrição ao exercício de atividade econômica – no caso, para a emissão da Certidão de Registro Cadastral - CRC e a exigência do adimplemento fiscal. Não obstante o artigo 55, XIII, da Lei n. 8.666/93 estabeleça como uma das obrigações do contrato pela administração pública a manutenção da regularidade fiscal durante a execução do contrato, tal obrigação não tem o condão de obstaculizar a emissão de certificado de registro cadastral, sob pena de se violar o princípio do livre exercício da atividade econômica, insculpido no art. 170, parágrafo único, da CF
. (AI 1003519-22.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Camara de Direito Publico e Coletivo, DJ 28/09/2020).

Posto isso, não vislumbro a plausibilidade do direito e o aventado risco de dano, a justificar a modificação da decisão agravada, razão pela qual, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 23 DE FEVEREIRO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL. O 2º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º. VOGAL)

De acordo com votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021